Tribunal: TJDFT
Processo: 0714634-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714634-22.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: ERVAL DEPIERI D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ERVAL DEPIERI: “O exequente postula a concessão de assistência judiciária gratuita (D 120174469), juntando comprovante de rendimentos que ampara o deferimento do pedido. Impende ressaltar que eventual concessão nesta fase processual não terá o condão de dar eficácia retroativa ou a devolução de custas para adimplidas. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do c. STJ. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO NA PEÇA RECURSAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.1. O STJ possui entendimento no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.... omissis ...3. Agravo Regimental não provido."(AgRg no AREsp 442.474/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014); "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.... omissis ...2. A concessão do benefício da justiça gratuita não opera efeito retroativo, portanto, a sua concessão não dispensa o pagamento do preparo de recurso anteriormente interposto.3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento."(EDcl no AREsp 439.791/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 12/02/2014). Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça ao exequente, que terá efeito a partir desta data. Ademais, face à notícia da procedência da ação rescisória extingo o cumprimento de sentença, forte no artigo 924, III, do CPC. Condeno o ora exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono do executado, os quais fixo em 10% sobre o valor executado, forte no artigo 85, §2o e §10 do CPC, suspendendo, no entanto, a exigibilidade face o deferimento da assistência judiciária gratuita nesta mesma data. Transitada em julgado a decisão, arquive-se com baixa. PRI.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator